Tribunal: TJMT
Processo: 1014478-47.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014478-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), V. ARAUJO - CNPJ: 21.359.284/0001-87 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)
4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014478-47.2022.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGANTE: V. ARAÚJO

EMBARGADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
V. ARAÚJO,
contra acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento, para suprir omissão.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado todos os argumentos trazidos ao processo e ainda por não ter se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos desta e. Corte.

Assevera que arrazoou no Agravo de Instrumento que a reprova do projeto e negativa de conexão da usina se deu com a menção de artigo de norma da ANEEL, sem qualquer motivação ou comprovação de enquadramento do caso na vedação da norma.

Aduz que nas contrarrazões da embargada, se extrai tão somente a argumentação de que a conclusão pela ocorrência de divisão de central geradora para fracionamento em usinas de pequeno porte é pelo fato da usina da Embargante estar localizada próxima a outras usinas. A justificativa apresentada pela embargada cinge-se a critério subjetivo, apenas geográfico, de forma isolada, o que é vedado pela própria ANEEL.

Afirma ter comprovado nos autos que na regulamentação da ANEEL não existe obrigatoriedade de distanciamento de uma usina para outra, além do que a contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam não é um requisito único e essencial para que se possa concluir que está havendo divisão de uma central geradora para enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída.

Expõe que diferente do que concluiu os nobres julgadores não existe necessidade de dilação probatória, o processo encontra-se devidamente instruído com documentos comprobatórios à necessária análise e decisão liminar favorável. Ademais, o pedido liminar não se confunde com o pedido de mérito, na medida em que como tutela provisória a embargante requer a conexão da usina e no mérito a aprovação do projeto para conexão definitiva da usina.

Pontua que a matéria de direito discutida no v. Acórdão embargado julgado pela 1ª Câmara de Direito Público desse E. Tribunal, já foi objeto de apreciação e julgamento pela 4ª Câmara de Direito Privado em dois processos, cujos relatores foram os Desembargadores Rubens de Oliveira Filho e Guiomar Borges, resultante de entendimento divergente.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, e por fim, que seja provido o agravo de instrumento. (id. 148042650)

Apresentadas contrarrazões. (id. 148963668)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado todos os argumentos trazidos ao processo e ainda por não ter se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos desta e. Corte.

Assevera que arrazoou no Agravo de Instrumento que a reprova do projeto e negativa de conexão da usina se deu com a menção de artigo de norma da ANEEL, sem qualquer motivação ou comprovação de enquadramento do caso na vedação da norma.

A justificativa apresentada pela embargada cinge-se a critério subjetivo, apenas geográfico, de forma isolada, o que é vedado pela própria ANEEL.

Afirma ter comprovado nos autos que na regulamentação da ANEEL não existe obrigatoriedade de distanciamento de uma usina para outra, além do que a contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam não é um requisito único e essencial para que se possa concluir que está havendo divisão de uma central geradora para enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída.

Aduz que para os julgadores não existe necessidade de dilação probatória, o processo encontra-se devidamente instruído com documentos comprobatórios à necessária análise e decisão liminar favorável.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“(...)

A agravante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c com Dano Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1018481-39.2022.8.11.0002, em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em razão da reprovação de projeto de geração distribuída, impossibilitando-a de conectar sua usina solar fotovoltaica para que possa gerar sua própria energia.

A Juíza ao analisar o pedido de tutela antecipada, o indeferiu e é contra essa decisão que a agravante se insurge.

Pretende a agravante,
V. ARAÚJO,
reformar a decisão agravada, para que seja
determinado o fornecimento de unidade consumidora e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da
ENERGISA
.

Cumpre neste recurso, analisar a presença dos requisitos legais necessários para a modificação da decisão agravada.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos.

O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a atuação do poder judiciário no que tange ao mérito administrativo, deve se limitar a regularidade e a licitude dos atos praticados.

Com efeito, tenho que os pedidos não merecem prosperar, na medida em que não preenchidos os requisitos caracterizadores da tutela, em especial, a probabilidade do direito.

Na hipótese, como se vê, em que pesem as alegações da parte autora, a negativa da requerida, se pautou na vedação constante no artigo 4º, §3º, da Resolução n. 482/2012 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providencias, que dispõe:

Art. 4º, §3º - É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, devendo a distribuidora identificar esses casos, solicitar a readequação da instalação e, caso não atendido, negar a adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

Dessa forma, analisando a documentação acostada aos autos, não permite reconhecer, neste momento de cognição sumária a ocorrência de qualquer tipo de ilegalidade no agir da concessionária.

Também, deve ser observado que o risco de dano alegado sustenta-se apenas na ocorrência de prejuízos financeiros em razão do sistema de microgeração ainda sem funcionamento – cuja relevância não se ignora, mas cuja gravidade não permite superar a ausência de clareza sobre os fatos subjacentes a demanda, mormente ante a reparabilidade de danos desta natureza.

Sendo assim, a questão é imprescindível de devida instrução probatória, durante a qual nada impede a elaboração de novo pedido de urgência, caso sobrevenham novos elementos aos autos.

Ante o exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial.

Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 16 de agosto de 2022 às 14:00 horas, a ser realizada pela conciliadora capacitada pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC.

(...)”

Para a concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil

Apesar dos argumentos da agravante, não estão presentes os requisitos necessários a autorizar o deferimento da pretensão recursal, consoante permissivo previsto no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil.

No caso,

não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo porque o Juízo a quo consignou a necessidade de dilação probatória, e, além disso, do que consta nos autos, o projeto em questão pode ser readequado para atender as normativas da ANEEL.

Ademais, não ficou demonstrado o perigo de dano, porque não há qualquer ameaça à usina ou mesmos atos expropriatórios por parte do banco financiador. Portanto, diante da necessidade do contraditório, não como se deferir a tutela recursal.

Nesse sentido:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.” (N.U 1004255-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DE VEÍCULO – PERDA TOTAL – BAIXA DO GRAVAME – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR AGRAVAMENTO DO RISCO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente depois de paga a indenização securitária a seguradora sub-roga-se na propriedade do bem salvado, no entanto, como o pagamento do prêmio foi negado e está sub judice a questão de possível ocorrência de agravamento de risco, não é possível neste momento de cognição provisória fazer qualquer incursão a respeito da baixa do gravame do veículo.”

(N.U 1020788-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)

Ademais, a pretensão liminar, isto é para determinar
o fornecimento de unidade consumidora e imediata ligação da central geradora ao sistema de geração distribuída da
ENERGISA
, confunde-se com o mérito da ação
.”

Do acórdão acima, verifica-se que cabia tão somente a análise da presença dos requesidos necessários para o deferimento da tutela recursal, e no caso,

foram apreciadas, e no caso, não foi identificada a presença dos requisitos necessários, especialmente porque a lide demanda maior dilação probatória e a pretensão da embargante, se confunde sim com o mérito da ação principal.

Porém, a decisão embargada não atende aos anseios da embargante, mas isso não implica em reconhecer a existência de omissão.

Portanto, dos argumentos declinados pelo embargante, verifica-se que pretende revolver matéria amplamente discutida nos autos e de acordo com as provas existentes, demonstrando nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.

A alegação de vício no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“(...)

4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)

Ademais, o fato do julgado seguir entendimento jurisprudencial

diverso,

não implica em vício.

Nesse sentido:

““PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

“(...) 1. Os Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, na forma do disposto no art. 535, do CPC/1973 e no art. 1.022 do CPC/2015, tudo a fim de "garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo" (DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248). (...)5. DO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO.
5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
. Precedentes. (...)
8.2. Embargos de Declaração rejeitados.”
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos seus interesses não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022